Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716221-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ISAIAS LOPES NERI RECLAMADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO INTERESSADO: LEURISMAR ROSA MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de “agravo de Instrumento” interposto por ISAIAS LOPES NERI, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF que deferiu as seguintes medidas protetivas em desfavor do recorrente: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, b) proibição de aproximação da ofendida, a uma distância de 500 (quinhentos) metros; c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e d) suspensão de visitas aos filhos comuns. Alega o recorrente que nos autos do processo de no 702507-84.2020.8.07.0012 foram fixadas medidas protetivas em seu desfavor em razão da suposta prática das infrações penais de injúria, ameaça e vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar, contra sua companheira. Narra que dentre as medidas fixadas está a suspensão de visita aos filhos comuns pelo prazo de 6 (seis) meses. Argumenta que os fatos narrados não ocorreram conforme informado e que em momento algum expôs seus filhos a qualquer tipo de risco, notadamente porque sempre foi um pai amoroso e atencioso. Declara que não oferece qualquer perigo concreto aos filhos e que nesta situação de pandemia “não se sabe ao certo sequer se o Agravante estará vivo amanhã para abraçar seus filhos”. Acrescenta que “durante esse período de pandemia – COVID 19, o Agravante é quem estava cuidando das crianças em casa (aproximadamente 90 dias), haja vista que a creche que os abriga não está funcionando e a Agravada trabalha em loja de ferragens e só chega do trabalho por volta das 19:00”. Além disso, pontua que a narrativa de que ele está a frequentar bares é falaciosa, visto que todos os bares da cidade estão fechados. Sustenta que, no contexto dos fatos, seu direito de visita jamais poderiam ter sido suspenso sem a realização de um estudo social, sendo ainda que o prazo estabelecido é muito longo, especialmente se considerado que o recorrente vem tomando todas as medidas preventivas contra o coronavírus. Por fim, declara que “Pior que a pandemia é ver o direito de convívio entre pai e filho ser interrompido de forma brusca, o que gerará nos menores o sentimento de abandono daquele que a ama, o que poderá afetar seu psicológico e assim fazer sua imunidade despencar e aí sim, fazê-la ficar mais vulnerável à contaminação de qualquer enfermidade”. Requer, com isso, liminarmente, que a decisão atacada seja suspensa ou que seja concedida ao recorrente a autorização de visitar os filhos mediante os cuidados necessários em razão da pandemia e obediência às demais medidas protetivas impostas. No mérito, pleiteia a confirmação da medida. Em 19/6/2020, o recurso foi recebido como Reclamação, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, sendo facultado prazo ao reclamante para a correta instrução do feito, sob pena de indeferimento (fls. 24/28). A despeito disso, nota-se que não foram trazidos aos autos a cópia da Comunicação de Ocorrência Policial, tampouco qualquer outro documento voltado a esclarecer a dinâmica dos fatos e, por conseguinte, demonstrar a existência de erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232, RITJDFT). Destaca-se que, na oportunidade, o reclamante limitou-se a colacionar aos autos cópia da decisão resistida e suas respectivas certidões de intimação (fls. 29/55). Com efeito, nos termos do artigo 234, do Regimento Interno desta Corte, a reclamação deverá ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, competindo ao reclamante, instruí-la adequadamente, sob pena de a ela se negar seguimento. A propósito: Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do reclamante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de junho de 2020 16:43:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora